Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0729093-65.2018.8.07.0001 APELANTE: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. C. S. A. E. A. D. E. APELADO: S. C. S. A. E. A. D. E., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. DESPACHO A empresa-ré, em contrarrazões à apelação interposta pelo D. F., suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por considerar que “[...] ausente, como parte, qualquer autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública distrital, bem como ausente a possibilidade de qualquer reflexo econômico sobre o D. F., inadmissível a sua intervenção” (id. 18997621, págs. 3/5). Intime-se o D. F. para, querendo, se manifestar especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos, juntamente com a APC no 0738533-22.2017.8.07.0001. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora